Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-50.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005969-50.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDUARDO ARAUJO GOMES (EMBARGANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), LARISSA SANTANA DA LUZ BAGUES - CPF: 059.969.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIJANIA SANTANA SILVA - CPF: 025.991.134-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARLINDO TONELLO - CPF: 036.744.091-19 (VÍTIMA), TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 015.447.171-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 015.447.171-21 (ASSISTENTE), GABRIELI DAMITZ DE AQUINO - CPF: 065.441.651-66 (ASSISTENTE), FABIO ARLINDO TONELLO - CPF: 036.744.091-19 (ASSISTENTE), KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.443.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 060.148.861-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARAUJO GOMES - CPF: 057.766.571-56 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Eduardo Araujo Gomes, com efeitos infringentes, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, revogando sentença que extinguiu a execução das medidas socioeducativas aplicadas ao embargante. O embargante alega, em sede preliminar, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, no mérito, aponta omissão quanto à fundamentação da decisão, ausência de análise dos argumentos deduzidos pela defesa, contradição por decisão "
citra petita
", necessidade de julgamento dos demais recursos pendentes e violação ao art. 46, §1º, da Lei 12.594/2012 (SINASE).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justificassem a oposição dos embargos declaratórios; e

(ii) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria já apreciada (art. 619 do CPP).

4. Inexiste omissão quanto à prescrição retroativa, pois o acórdão embargado corretamente aplicou a prescrição penal nas medidas socioeducativas, com base na Súmula 338 do STJ, e concluiu pela inexistência de prescrição, considerando os prazos legais e a menoridade do embargante.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão ao enfrentar todas as questões relevantes para a manutenção da medida socioeducativa, aplicando corretamente o Tema 992 do STJ e a Súmula 605/STJ, que estabelecem que a superveniência da maioridade penal não interfere na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, até o limite de 21 anos.

6. A alegada decisão "
citra petita
" não se verifica, pois o acórdão atendeu integralmente ao pedido do Ministério Público ao determinar a continuidade da medida socioeducativa, rejeitando a extinção prematura fundamentada em eventual processo criminal.

7. A necessidade de julgamento conjunto de recursos pendentes não é matéria a ser apreciada em sede de Embargos de Declaração, devendo seguir a ordem cronológica de conclusão para julgamento (art. 12 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP). 2. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas, nos termos da Súmula 338 do STJ, devendo o prazo prescricional ser calculado conforme os artigos 109 e 115 do Código Penal, considerando a menoridade do infrator. 3. A superveniência da maioridade penal não interfere na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos, conforme o Tema 992 do STJ e a Súmula 605/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; ECA, art. 121, §§ 2º, 3º e 5º; Lei 12.594/2012 (SINASE), art. 46, §1º; CP, arts. 109, IV, e 115; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 338; STJ, Súmula 605; STJ, Tema 992; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1918237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 732.634/SC, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO ARAUJO GOMES
com Efeitos Infringentes contra o v. Acórdão de ID. 216902697, que à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, revogando a sentença que extinguiu a execução das medidas socioeducativas aplicadas ao Embargante.

Em suas razões de ID. 217710682, o Embargante alega,
preliminarmente
, a ocorrência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
. No
mérito
, sustenta a existência de
omissão quanto à fundamentação da decisão
,
ausência de análise dos argumentos deduzidos
pela defesa,
contradição por decisão "
citra petita
",

necessidade de julgamento dos demais recursos pendentes
e
violação ao art. 46, §1º, da Lei 12.594/2012
(SINASE).

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 223445678, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO ARAUJO GOMES
contra o v. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e foi ementado nos seguintes termos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ATO INFRACIONAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - CABIMENTO DA APELAÇÃO - ART. 198, CAPUT, DO ECA C/C ARTS. 203, §1º, E 1.009 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO - ARTS. 76 E 82 DO CPP C/C ART. 80, §1º, DO RI/TJMT - MAIORIDADE PENAL - INFRATOR PRESO PREVENTIVAMENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SÚMULA 605 E TEMA 992 DO STJ - DENÚNCIA REJEITADA - PRISÃO CAUTELAR REVOGADA - EXTINÇÃO PRECIPITADA - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ATÉ ATINGIR 21 ANOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No procedimento que executa medida socioeducativa decorrente de atos infracionais, é inaplicável à Lei de Execução Penal, tendo em vista o disposto no art. 198, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), segundo o qual deve ser adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil.

2. Considerando que a decisão que põe fim à execução da medida socioeducativa tem caráter eminentemente terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC), tratando-se, pois, de sentença, o recurso cabível é o de apelação (art. 1.009 do CPC c/c art. 198, caput, do ECA).

3. Não há que se falar em conexão de recursos que versam sobre fatos diversos, uma vez que as condutas análogas aos crimes imputados neste feito e no recurso paradigma foram perpetradas em momentos distintos, não se enquadrando nas hipóteses de conexão previstas no art. 76 do CPP, ou mesmo de prevenção, a atrair a incidência do §1º do art. 80 do RI/TJMT.

4. As medidas socioeducativas previstas na Lei n. 8.069/1990 (ECA) têm como escopo a proteção e a reeducação do jovem infrator, razão pela qual a Lei n. 12.594/2012 (SINASE), em observância ao princípio da proteção integral do menor, estabelece em seu art. 1º, §2º, I, o objetivo de se buscar, na fase de execução de medidas socioeducativas, a efetiva responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas que decorrem da prática do ato infracional.

5. Na espécie, mostra-se precipitada a extinção da execução das medidas socioeducativas, uma vez que foi rejeitada a denúncia e revogada a prisão cautelar no processo criminal utilizado pelo Juízo a quo para justificar o descabimento da continuidade das reprimendas.

6. De acordo com o Tema n. 992 do STJ, “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, confirmando o teor da Súmula 605/STJ, com a mesma redação” (REsps 1.705.149/RJ e 1.717.022/RJ).

7. Reafirmando a própria jurisprudência, o STJ assentou que “o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta” (AgRg no HC n. 732.634/SC).

8. A impossibilidade de aplicação de nova medida socioeducativa de internação, por ato infracional anterior, refere-se aos casos em que o menor infrator já tenha concluído o cumprimento da medida socioeducativa, ou transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, conforme art. 45, §2º, da Lei n. 12.594/2012.

9. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.
"

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios.

Ressai dos presentes embargos que o Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada por esta Corte, o que é manifestamente inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nessa ordem de pensar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Dito isso, passo a analisar as alegações do Embargante.

Inicialmente, o
Embargante suscita preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva
. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Como bem salientado no acórdão embargado, a medida socioeducativa de internação foi aplicada sem termo, com previsão de primeira avaliação após 06 meses, podendo se estender até que o jovem complete 21 anos de idade, nos termos do art. 121, §§ 2º e 5º, do ECA. Assim,
considerando que o Embargante nasceu em 28/10/2003, o prazo máximo para cumprimento da medida se estenderia até 28/10/2024
.

Com efeito, o Embargante se equivoca ao aplicar o prazo prescricional de 03 anos, reduzido pela metade, eis que, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 338 do STJ, "
a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas
".

No caso em tela,
considerando o prazo máximo de 03 anos para a medida de internação (art. 121, §3º, ECA), o prazo prescricional seria de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, reduzido pela metade em razão da menoridade (art. 115, CP), resultando em 4 anos
.

Assim,
tendo os fatos ocorrido em 28/02/2021 e o recebimento da representação em 03/02/2022, não transcorreu o prazo prescricional de 04 anos
. Portanto, não há que se falar em prescrição no caso em análise.

Quanto à alegada
omissão de fundamentação e análise dos argumentos deduzidos pela defesa
, tal alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Como bem destacado no acórdão:

"De acordo com o Tema n. 992 do STJ, 'A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, confirmando o teor da Súmula 605/STJ, com a mesma redação' (REsps 1.705.149/RJ e 1.717.022/RJ)."

Ademais, o acórdão ressaltou que:

"Reafirmando a própria jurisprudência, o STJ assentou que 'o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta' (AgRg no HC n. 732.634/SC)."

Tais
fundamentos demonstram claramente que a decisão embargada considerou os argumentos relevantes e aplicou o entendimento consolidado na jurisprudência, não havendo omissão a ser sanada
.

No que tange à
alegação de decisão "
citra petita
"
, tal argumento não se sustenta.

O
acórdão embargado analisou o pedido do Ministério Público
,
que pleiteava a reforma da sentença que extinguiu a execução das medidas socioeducativas
.
Ao dar provimento ao recurso ministerial, revogando a sentença de extinção e determinando a continuidade do cumprimento da medida, o acórdão atendeu ao pedido formulado, não havendo que se falar em julgamento aquém do pedido
.

Quanto à
alegada necessidade de julgamento dos demais recursos pendentes
, cumpre ressaltar que o sistema recursal no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente segue o previsto no Código de Processo Civil, conforme art. 198 do ECA.

Portanto,
eventuais recursos pendentes devem seguir a ordem cronológica de conclusão para julgamento
, nos termos do art. 12 do CPC,
não sendo possível, em sede de embargos de declaração, determinar o julgamento conjunto de recursos distintos
.

Por fim, no que se refere à
aplicação do art. 46, §1º, da Lei 12.594/2012 (SINASE)
, o acórdão embargado abordou a questão de forma clara:

"Na espécie, mostra-se precipitada a extinção da execução das medidas socioeducativas, uma vez que foi rejeitada a denúncia e revogada a prisão cautelar no processo criminal utilizado pelo Juízo a quo para justificar o descabimento da continuidade das reprimendas."

O aludido fundamento demonstra que
a decisão considerou as peculiaridades do caso concreto, entendendo que a mera existência de processo criminal, sem condenação transitada em julgado, não justifica a extinção automática da medida socioeducativa
.

O dispositivo invocado pelo Embargante confere ao juiz uma faculdade,
e não uma obrigação
, de extinguir a medida socioeducativa quando o jovem responde a processo criminal.

In casu
, denota-se que,
considerando a rejeição da denúncia e a revogação da prisão cautelar
,
não se vislumbrou justificativa para a extinção da medida socioeducativa
.

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
EDUARDO ARAUJO GOMES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024